Tribunal: TJMT
Processo: 1005032-45.2021.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005032-45.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUTH VAZ DE ALMEIDA - CPF: 033.380.031-10 (APELANTE), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MATERIAIS E MOREAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATO ASSINADO - TED ANEXADO - DEPÓSITO EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA - COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO - ART.
373
,
II
,
CPC
-
INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

In casu, o banco promovido apresentou o respectivo contrato devidamente assinado pela autora, ora apelante, inclusive com a apresentação do comprovante de transferência, demonstrando o depósito em conta de titularidade da autora, além de documentos pessoais desta, tais como RG, CPF, cartão bancário e comprovante de residência, compatíveis com os dados fornecidos na inicial.

2.

Com a robusta prova acostada aos autos, resta comprovada a efetiva e válida formalização do contrato aqui questionado, ou seja, com base no preceito do art. 373, inciso II, do CPC, o banco demonstrou a regularidade na contratação do empréstimo em questão, desincumbindo-se do seu ônus ao colacionar aos autos cópia do contrato assinado pela autora, além de documento pessoal e comprovante da transferência para a conta da promovente, comprovada em extrato bancário juntado pela própria autora.

3.

Estando configurada a formalização do contrato em avença, inexistem quaisquer dos requisitos autorizadores para a procedência do feito, uma vez que não restou comprovada qualquer conduta ilícita por parte da instituição bancária, razão pela qual deve ser mantida a sentença vergastada.

5.

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RUTH VAZ DE ALMEIDA
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignando
c/c
Repetição de Indébito e Danos Morais de n. 1005032-45.2021.8.11.0003, ajuizada contra
BANCO ITAÚ CONSIGNANDO S/A
, julgou improcedente o
pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, (id. 181959756).

A apelante em suas razões recursais aduz, em síntese, que não restou demonstrada a regularidade da contratação. Que a suposta cédula de crédito bancário apresentada nos autos não comprova a veracidade dos fatos elencados na exordial, portanto, não se presta para comprovar a contratação.

Assevera que as telas sistêmicas é um documento unilateral que pode ser alterado pelo próprio banco a qualquer momento, bem como, não comprova que os valores foram liberados pela parte recorrente.

Reforça que embora o apelado tenha apresentado um contrato, este não possui validade a comprovar que a apelante tenha recebido os valores do empréstimo. Alega que os documentos colacionados pelo apelado para comprovar o depósito na conta da apelante, não tem validade e foram produzidos unilateralmente, além disso, a apelante não usufruiu do numerário.

Afirma que estão configurados os danos materiais e moral, e, por isso, a sentença merece reforma integral.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, condenando o apelado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material), a condenação por danos morais causados a apelante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou então outro valor que esta Colenda Câmara entender razoável, e requer a condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, (id. 181959759).

Contraminuta apresentadas (id. 181959763).

Parecer da d. Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, abstendo de adentrar no mérito do recurso, por ausência de interesse público, sendo desnecessária a intervenção ministerial, (id. 189169194).

Sem preparo, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita (id. 181962577).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a apelante ajuizou a ação declaratória de nulidade/inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, tendo em vista que é aposentada e recebe benefício junto ao INSS, onde constatou desconto de empréstimo consignado não contratado.

O caso concreto, que trata de prestação de serviços por uma instituição financeira, configura relação de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, consoante o seguinte entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça:

“SÚMULA Nº 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, caput, estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço pelos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Trata-se de responsabilidade objetiva pela falha do serviço, fundada na teoria do risco do empreendimento, onde todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Este dever é inerente à obrigação de obediência às normas técnicas e de segurança, decorrendo a responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade e executar determinados serviços. Em suma, os riscos do empreendimento correm por conta do fornecedor (de produtos e serviços) e não do consumidor. Vejamos:

CDC- ART. 14: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

SÚMULA Nº 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Consoante o art. 373, incisos I e II do CPC, compete ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e, ao réu, a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

In casu
, em sede de contestação, o banco promovido apresentou o respectivo contrato de crédito bancário de n. 595656042 (id. 181962585) devidamente assinado pela autora, ora apelante, inclusive com a apresentação do comprovante de transferência (TED), demonstrando o depósito em conta de titularidade da autora (id. 181962586) em 05/2019, além de documentos pessoais desta, tais como RG, CPF, cartão bancário e comprovante de residência, compatíveis com os dados fornecidos na inicial.

Com a robusta prova acostada aos autos, resta comprovada a efetiva e válida formalização do contrato aqui questionado, ou seja,
nenhum momento negou a disponibilização do valor depositado em seu favor, ou até mesmo que a conta não é de sua titularidade, circunstâncias que corroboram com a tese defendida pelo ente bancário. Dessa forma, não se apresenta justificável que se declare a inexistência da relação jurídica inegavelmente estabelecida.

Assim, carece de respaldo a alegação da apelante, pois não juntou aos autos, extrato bancários a comprovar que o valor obtido com o empréstimo não foi depositado em sua conta corrente. Também, não há elementos a demonstrar que não contratou o serviço com a instituição financeira apelada.

À luz do contexto, apesar da inversão do ônus da prova, tal prova acerca do recebimento ou não do dinheiro correspondente ao empréstimo, era perfeitamente possível, e ao alcance da apelante, deixando de cumprir com seu ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, quanto ao fato constitutivo do direito.

De mais a mais, a apelante poderia requerer a prova pericial consistente na realização de perícia grafotécnica, com vistas a apurar eventual fraude na assinatura constante na cédula de crédito bancário, todavia, postulou pelo julgamento antecipado da lide.

O ônus da prova é de quem alega, e a inversão desse ônus - que não é automática - depende de verossimilhança, e não poderia ser feita em relação a fatos negativos.

Leciona LUIZ GUILHERME MARINONI, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016:

“1. Ônus da prova. O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; [...]. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]”.

Assim, apesar dos argumentos expendidos, não apresentou qualquer elemento de prova capaz de subsidiar suas arguições, o que leva a improcedência da pretensão. É patente a relação jurídica estabelecida entre as partes, sendo improcedente a pretensão da apelante. E, existindo a relação jurídica, por certo que a dívida existe e deve ser quitada por parte da autora, ora recorrente.

Com efeito, o apelado cumpriu seu ônus de comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, a ensejar ausência de ato ilícito a corroborar qualquer dever de indenizar.

Assim, houve a regularidade na contratação a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que afasta o dever de indenizar dano moral e a repetição de indébito.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUTORA ANALFABETA E INDÍGENA – CONTRATO FIRMADO A ROGO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO POR TERCEIRO MUNIDO DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO OU DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO EM CARTÓRIO, VIA INSTRUMENTO PÚBLICO – DEFEITO DE FORMA QUE NÃO INVALIDA A CONTRATAÇÃO – BANCO RÉU QUE DEMONSTROU A LIBERAÇÃO DO VALOR DO MÚTUO NA CONTA DA AUTORA – DANOS MATERIAIS E MORAL NÃO CARACTERIZADO – IMPOSSIBILIDADE DA AUTORA SE VALER DA PRÓPRIA TORPEZA PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA – CONDENAÇÃO NAS PENAS DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
I – O defeito de forma, por si só, não invalida o contrato, de modo que, se o agente financeiro demonstrou ter efetuado o depósito do valor do mútuo na conta da autora, não se há falar em ineficácia da contratação. Afinal, o contrato atingiu o fim colimado pelas partes. II – A autora não pode valer-se de sua própria torpeza para obtenção de vantagem indevida, de modo que, se recebeu em conta o valor contratado, ainda que através de contrato com defeito de forma, não faz jus à reparação material e moral. (...).”
(TJMS, Apelação n. 0800089-76.2016.8.12.0015, Relator: Des. LUIZ TADEU BARBOSA SILVA, 5ª Câmara Cível, j: 20/03/2018, p: 21/03/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA – OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Conquanto a responsabilidade civil da instituição financeira seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório. 2. As circunstancias exclusivas da pessoa natural ser analfabeta e idosa, por si sós, não a tornam incapaz para realizar os atos da vida civil, tampouco a impede de contrair obrigações. 3. Havendo prova cabal da transação bancária, incluindo o contrato bancário devidamente assinado pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais”.
(N.U 0002929-55.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 03/03/2020).

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNADA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM.
REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO. CONTRATO ASSINADO. TED ANEXADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR AJUSTADO PARA CONTA-CORRENTE DA APELANTE. REGULARIDADE DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso dos autos, a discussão gravita sobre empréstimo em cartão com margem consignada, contraído por
Maria Alaíde Lima do Monte
junto ao Banco Itaú BMG Consignado S.A. Defende a autora a ilegitimidade do débito, vez que não contratado o empréstimo consignado, conforme defendido na exordial. 2. Todavia, incumbe à parte que se diz lesada a demonstração mínima de prova do fato constitutivo do direito alegado, conforme impõe o art.
373
,
I
, do
Código de Processo Civil
, o que não ocorreu na espécie.
3. De outra banda, a instituição financeira se desincumbiu, satisfatoriamente, do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC), ao exibir em juízo a cópia do contrato rubricado em cada página e devidamente assinado pela consumidora (fls. 68/74), cópias de documentos (fls. 75/76), além do comprovante de repasse do valor negociado com a promovente, a TED (fl. 133).
4. Ademais, verifica-se que o valor depositado na agência nº 0743 e conta nº 106010, corresponde a importância firmada no contrato de cartão de crédito com margem consignada, nº 4373772, de crédito disponibilizado na conta corrente da beneficiária, conforme dados bancários anexados pela própria autora, às fls.10/11. 5. Ante a regularidade dos descontos nos proventos de aposentadoria da recorrente, não há que falar na ocorrência de ato ilícito do recorrido e, por consequência, em dano moral capaz de ensejar o pagamento de indenização, nos termos do artigo 5º, inciso X, da
Constituição Federal
. 6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (
Apelação Cível - 0164141-30.2019.8.06.0001
, Rel. Desembargador (a)
JOSÉ LOPES DE ARAÚJO FILHO
, 3a Câmara Direito Privado, data do julgamento: 06/09/2023, data da publicação: 24/09/2023)
.

Com efeito, estando configurada a formalização do contrato em avença
em avença, inexistem quaisquer dos requisitos autorizadores para a procedência do feito, uma vez que não restou comprovada qualquer conduta ilícita por parte da Instituição Bancária, razão pela qual deve ser mantida a sentença vergastada.

Ante o exposto
,
pelos fundamentos legais explicitados, conheço do Recurso de Apelação e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau. Majoro os honorários fixados na origem para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que faço com arrimo no art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, devendo ser obedecido, no entanto, o regramento contido no art. 98, §3º, do mesmo diploma, por ser a parte apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024